Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734934-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO VITOR SILVA AMORIM AGRAVADO: ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por PAULO VITOR SILVA AMORIM contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com o fundamento de que não há interesse recursal, porquanto: 1) houve devolução voluntária do imóvel, de modo que a discussão acerca do despejo é inútil; 2) o processo não abarca a cobrança das parcelas inadimplidas; assim, o debate sobre a utilização da caução para abatimento da dívida extrapola os seus limites. Requer o provimento do agravo interno para recebimento da apelação quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Os dois motivos elencados na decisão monocrática não se relacionam com o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios. Portanto, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão anterior. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da apelação, quanto ao pedido de diminuição do valor dos honorários sucumbenciais. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, também em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Assim, tanto nas situações de honorários irrisórios ou exorbitantes, caberia ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor para fixá-los em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal- CF. Na hipótese, a apelação e as contrarrazões foram apresentadas antes da publicação do acórdão acima referido. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, às partes, para se manifestar sobre a tese fixada para o Tema Repetitivo 1076. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator